Tribunal: STF
Processo: RE 69381
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
Tempo de serviço gratuito, prestado por funcionário estadual de São Paulo. Contagem para efeito de aposentadoria e disponibilidade, por aplicação da legislação local. Inocorrência de ofensa à Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.